Tribunal: STF
Processo: ARE 1248376
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dispensa imotivada. Empregados ECT. Impossibilidade. Tema 131. Reflexos. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998 (Tema 131), fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”.



    2. Quanto aos reflexos decorrentes de eventual dispensa imotivada, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.